Tribunal: TJES
Processo: 5009305-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009305-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WAGNER WAYNER GONCALVES CARLESSO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO - CRIME HEDIONDO – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Com fulcro no art. 112 da Lei de Execuções Penais, para que o apenado tenha direito à progressão de regime, é necessário que atenda aos requisitos objetivos (cumprimento de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivos (bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento carcerário).

2. Segundo entendimento sumulado dos Tribunais Superiores, poderá o magistrado determinar a submissão do preso a exame criminológico, desde que de forma fundamentada (Súmula Vinculante nº 26 do STF e Súmula 439 do STJ).

3) O fato de o Recorrente possuir boa conduta carcerária é incapaz não afasta eventual necessidade de realização do exame criminológico para averiguação da aptidão subjetiva do reeducando para gozo do benefício da progressão para o regime semiaberto, principalmente quando condenado por crime hediondo com alto grau de periculosidade concreta.

4) Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que inconformado com a Decisão proferida mmª. Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu ao agravado Wagner Wayner Gonçalves Carlesso a progressão do regime semiaberto para o aberto, dispensando a prévia realização de exame criminológico para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões recursais (ID 5757964), o agravante argui preliminarmente a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, apontando a existência de ofensa aos artigos 93, IX, da CRFB/88 E art. 489, §1º, do CPC. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, sustentando a necessidade da realização de exame criminológico ante a periculosidade concreta do crime cometido pelo agravado.

Contrarrazões (ID 4287690), pugnando pelo improvimento do recurso.

Decisão mantendo a decisão agravada (ID 4287690).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 4328516).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que inconformado com a Decisão proferida MMª. Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu ao agravado Wagner Wayner Gonçalves Carlesso a progressão do regime semiaberto para o aberto, dispensando a prévia realização de exame criminológico para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões recursais (ID 5757964), o agravante argui preliminarmente a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, apontando a existência de ofensa aos artigos 93, IX, da CRFB/88 E art. 489, §1º, do CPC.

Inicialmente, quanto à preliminar aventada, ressalto que se confunde com o mérito recursal, por não envolver matéria processual afeta aos requisitos de admissibilidade recursal, todavia, antecipo que, apesar de sucinta, a decisão atacada possui fundamentação suficiente, cumprindo, assim, o mandamento constitucional previsto no art. 93, IX, da CRFB/88, bem como à regra que consta do art. 489 do CPC.

Constou da decisão agravada a seguinte fundamentação:

“Quanto ao requerimento do Ministério Público pela realização do exame criminológico do reeducando. O mesmo encontra-se usufruindo do benefício da saída temporária desde a data de maio de 2022, não se evadindo e respeitando as condições da benesse. Por este motivo, não vejo a necessidade da realização do exame, tendo o interno já demonstrado seu comprometimento com o cumprimento da pena.”

Logo, estão presentes as questões de fato e de direito, bem como os fundamentos legais que levaram o Magistrado a tomar aquela decisão que, embora não tenha deferido o requerimento ministerial e seja passível de revisão, contou com fundamentação escorreita, ainda que pudesse ser futuramente reformada pela via recursal.

Já em relação a principal tese ventilada no recurso, o Órgão Ministerial de primeiro grau requereu a reforma da decisão agravada, sustentando a necessidade da realização de exame criminológico ante a periculosidade concreta do crime cometido pelo agravado.

Aduziu que o agravado foi condenado por crime de estupro de vulnerável, que foi cometido contra suas primas, duas irmãs gêmeas.

Conforme constou da denúncia: “
no dia 18 de novembro de 2009, na rua Antônio Pandolfi, s/n, distrito de Guaraná, nesta Comarca,
o denunciado manteve conjunção carnal com as vítimas, irmãs gêmeas, K.C.B e KCB
de apenas oito anos de idade, conforme boletins médicos de coito anal de fls. 12 e 14 (...)”.

Por tal fato, o agravado foi condenado pela conduta típica descrita no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Com fulcro no art. 112 da Lei de Execuções Penais, para que o apenado tenha direito à progressão de regime, é necessário que atenda aos requisitos objetivos (cumprimento de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivos (bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento carcerário).

No entanto, segundo entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, poderá o magistrado, igualmente, determinar a submissão do preso a exame criminológico, desde que de forma fundamentada, consoante se observa da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula 439 do STJ, respectivamente:

Súmula Vinculante nº 26
. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula nº 439
. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Cumpre registrar o entendimento desta Câmara, em voto de minha relatoria, de que “
o fato de o Recorrente possuir boa conduta carcerária é incapaz, por si só, de afastar o exame criminológico, em razão do primeiro analisar,
a priori
, o merecimento do reeducando, enquanto que o segundo permite avaliar o perfil do apenado, a adequação e a efetiva condição para progredir ao regime mais benéfico
” (AgEx nº 0002253-85.2021.8.08.0014, julgado em 16/06/2021).

Portanto, a gravidade concreta da conduta do apelado revela alto grau de periculosidade, situação que impõe a necessidade de que o mérito e o grau de ressocialização do reeducando para o gozo da progressão de regime sejam avaliados por meio de exame criminológico.

Nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme os julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTO NO EXAME CRIMINÓGICO - AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO - SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE PENA - AGRAVO IMPROVIDO
. 1) Não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, careça de comando expresso condicionando a realização de Exame Criminológico para concessão ou não da progressão do regime prisional ao Penitente, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio a vigência das Súmulas alhures mencionadas, pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a determinar a realização do mencionado exame. Em outras palavras, ainda que tenha sido alterado o dispositivo do art. 112 da LEP para não se exigir mais o exame criminológico, nada impede que o Magistrado determine sua realização, se entender necessário à firmação da sua convicção. Esta é a orientação da jurisprudência pátria, no sentido de que a despeito de não ser mais exigível, de plano, o exame criminológico, o Juiz da execução ou mesmo o Tribunal possam, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar a sua realização para a formação do convencimento acerca do implemento do requisito subjetivo. 2. Agravo improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210051593, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. PELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO: PLIETO DE PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. 3. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISOS XLVII E LIV E ART. 93, INCISO IX, AMBOS DA CF; BEM COMO ARTIGO 112 DA LEP. 4. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Preliminar de nulidade: Ausência de fundamentação da decisão: No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em total consonância com a legislação vigente, tendo o Magistrado de primeiro grau analisado de forma satisfatória as teses da defesa, expondo de modo claro e suficiente os motivos de seu convencimento, razão pela qual não há que se falar em falta de motivação e muito menos em nulidade da decisão. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Embora seja pacífico na doutrina e jurisprudência dominante a dispensabilidade do exame criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão de benefícios executórios, não se pode olvidar que, uma vez realizado o referido exame e, sendo ele desfavorável, deve ser considerado como fator para a denegação do benefício. Desta feita, considerando a forma como o crime foi praticado, somado ao resultado do Exame Criminológico, que não recomenda a progressão, conclui-se pela impossibilidade de o apenado, neste momento, fazer jus ao benefício, posto que ele ainda não se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização, além de merecer acompanhamento por equipe multidisciplinar para sua efetiva reinserção ao meio social. 3. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais referidos neste voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso a que se nega provimento.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210032817, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo em Execução
.

É como voto.